Tribunal: TCU
Processo: 042.669/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria nos contratos de Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) aprovados pelo Ministério da Saúde em 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requereu ao TCU a realização de fiscalização dos contratos de Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) aprovados no Ministério da Saúde em 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o Acórdão 2576/2022-TCU-Plenário e o Acórdão 2015/2023-TCU-Plenário , acompanhados dos relatórios e dos votos que os fundamentaram; 9.2. considerar, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, e art. 18 da Resolução-TCU 215/2008, parcialmente atendida a presente solicitação; 9.3. autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, contados do término do prazo fixado no item 9.2 do Acórdão 2556/2022-TCU-Plenário , para o atendimento desta solicitação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com o relatório e voto precedentes, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.5. juntar cópia deste acórdão ao TC Processo 018.120/2018-0 ; e 9.6. manter sobrestado o presente processo.